Tribunal: STF
Processo: ARE 1410106
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 2021, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. MERA ENUNCIAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL DO ESTADO, CONFORME A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI LOCAL, COM RESSALVA A EVENTUAL ORDEM JUDICIAL DIVERSA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Tribunal de origem declarou inconstitucional o § 1º do art. 5º da Instrução Normativa IPE PREV nº 14, de 2021, do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê a adoção do teto constitucional no Estado tal qual reproduzido no art. 33, § 8º, da Constituição gaúcha, e na Lei estadual nº 12.910, de 2008, que estipula seu valor numérico. 



    2. Não há qualquer inovação na questionada instrução normativa, que nada mais enuncia do que o aludido teto constitucional, baseado no valor do subsídio dos desembargadores, e, ainda, guarda a ressalva de eventual decisão judicial em contrário. 



    3. Conquanto dispensável que se faça referência ao teto fixado em lei, que deve ser cumprida, e a eventuais decisões judiciais, as quais, igualmente, devem ser observadas, não há qualquer inconstitucionalidade no combatido art. 5º, § 1º, da IN nº 14, de 2021.



    4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.